Tribunal: CARF
Processo: 11020.901503/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11020.901503/2013-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.441 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
SEIBT MÁQUINAS PARA PLÁSTICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. 360
DIAS. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária,
muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A Impugnação/Manifestação de Inconformidade, que instaura a fase litigiosa
do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas
as suas razões de defesa. Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal,
de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em não conhecer do Recurso Voluntário por
inovação recursal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901503/2013-13
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.441 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901503/2013-13

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório, que não homologou em parte compensações com créditos de IPI do trimestre indicado
nos autos, informadas em declarações de compensação relativas aos créditos discriminados no
PERDCOMP e constatou a inexistência de saldo para ressarcimento em espécie.
De acordo com o despacho decisório, foi apurado que o valor do crédito
reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado, com a constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e que o crédito reconhecido foi utilizado em
compensações, razão pela qual não há valor a ser restituído/ressarcido para o pedido de
restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP respectivo.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, acompanhada de documentos, a
Interessada alegou, inicialmente, não proceder a “alegação fazendária” e inexistirem “diferenças
relativas ao valor do ressarcimento de IPI.
A seguir, tratou das disposições do art. 153, IV, § 3o, da Constituição Federal, do
art. 11 da Lei no 9.779/1999, e do art. 74 da Lei no 9.430/1996, afirmando que a Fiscalização
estaria equivocada ao concluir que “o crédito passível de ressarcimento era diverso daquele
constante do PER/DCOMP”, “[...] porquanto os créditos da impugnante estão alicerçados nas
normas tributárias vigentes”.
Destacou, ainda, que as empresas optantes do Simples Nacional também
contribuem para o IPI e, portanto, considerando-se que aquele que adquire insumos tem direito
ao crédito de tributo pelo princípio da não cumulatividade, pode-se concluir que tem direito ao
creditamento desconsiderado na fiscalização da Receita Federal.
Acrescentou que o despacho decisório não teria observado a disposição do art. 11,
III, do Decreto no 70.235/1972, por não haver mencionado “a disposição legal infringida, se for o
caso”. Segundo a Interessada, teria sido indicado o art. 164, I, do Regulamento do IPI, aprovado
pelo Decreto no 4.544/2002, que teria sido revogado pelo Regulamento do IPI, aprovado pelo
Decreto no 7.212/2010.
Ademais, não teriam sido observadas as disposições do art. 142 do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.441 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901503/2013-13

A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
teve sua ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2724, de 27/09/2017.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
ocorrência de prescrição intercorrente;
(ii)
inobservância do prazo estabelecido no art. artigo 24 da Lei no
11.457/2007;
(iii)
a Lei no 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, dispõe que a Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência;
(iv)
não se desconhece a Súmula 11 do CARF, mas que o art. 74, § 4o do
Regimento Interno do CARF permite a revogação de suas Súmulas;
(v)
pode-se aplicar por analogia as causas de prescrição intercorrente em
processos administrativos e nos processos judiciais de natureza tributária;
(vi)
por meio de declaração retificadora, retificou a 2a PER/DCOMP
(declaração de compensação); e
(vii)
considerando que o despacho decisório foi proferido, mais de um ano após
a transmissão da declaração retificadora, cristalino que não houve compensação de valores
superiores àquele deferido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Preliminar: Da ocorrência de prescrição intercorrente
Não merece guarida a pretensão recursal em tal tópico.
O tema está pacificado na jurisprudência administrativa, conforme precedentes a
seguir transcritos:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
A decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é contada, em regra,
a partir da data do fato gerador e pelo prazo de cinco anos, sendo afastada pela
notificação tempestiva do lançamento tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.441 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901503/2013-13

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula
CARF no 11. (...)" (Processo no 10580.720975/2007-11; Acórdão no 1201-002.727;
Relator Conselheiro Neudson Cavalcante de Albuquerque; sessão de 20/02/2019)

"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
(...)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 11, não é aplicável o instituto da prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal." (Processo no 10120.004783/2003-49;
Acórdão no 1201-002.715; Relatora Conselheira Gisele Barra Bossa; sessão de
19/02/2019)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 20/05/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PEREMPÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007.
O descumprimento do prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 pela
Administração Tributária não conduz à perempção ou prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
MULTA PELA FALTA DE REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX. OFENSA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na legislação
aduaneira a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo legal, haveria
necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece
a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA.
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.” (Processo
no 12466.720402/2016-10; Acórdão no 3003-001.953; Relatora Conselheira Lara Moura
Franco Eduardo; sessão de 17/08/2021)
Maiores considerações sobre a questão são desnecessárias, pois ao caso, tem
aplicação a Súmula CARF no 11 (vinculante), assim ementada:
"Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal." (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Com relação ao argumento de que foi extrapolado o prazo de 360 dias previsto no
art. 24 da Lei 11.457/2007, improcede o argumento recursal.
Dispõe o art. 24 da Lei 11.457/2007:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.441 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901503/2013-13

Compreendo que a decisão administrativa proferida depois do prazo estabelecido
no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não representa preterição ao direito de defesa e não causa
nenhum prejuízo à Recorrente.
Em que pese o citado dispositivo legal estabelecer a obrigatoriedade de se decidir
o processo contencioso no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, tal prazo é o que se denomina
na doutrina como sendo “prazo impróprio” para a administração e não exatamente um “prazo
próprio”. Tal conclusão, resulta do fato de o legislador não ter fixado nenhuma consequência
sancionatória processual para a inobservância de tal prazo.
É de se destacar que o CARF tem se manifestando de modo uníssono no sentido
de que a regra encartada no art. 24 da Lei no 11.457/2007 é meramente programática e não
estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses em que o prazo ali previsto é supostamente
descumprimento por parte da autoridade administrativa, conforme se pode verificar das ementas
transcritas a seguir:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
(...)
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 360 DIAS.
ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. AUSÊNCIA DE
SANÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A norma que dispõe pela obrigatoriedade de que a decisão administrativa deve ser
proferida no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias apresenta natureza jurídica
programática e não estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses em que o prazo ali
previsto é supostamente descumprimento por parte da autoridade administrativa.
A decisão administrativa proferida em inobservância ao referido prazo não pode ser
compreendida como ato processual que representa preterição ao direito de defesa e, por
isso mesmo, não deve ser declarada como nula. (...)” (Processo no 19515.000409/2007-
39; Acórdão no 2201-007.776; Relator Conselheiro Sávio Salomão de Almeida
Nobrega; sessão de 05/11/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/07/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360 DIAS. ART. 24
DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL
O art. 24 da Lei 11.457/2007 aduz que as decisões administrativas devam ser proferidas
no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) contados do protocolo, mas não prevê
qualquer consequência caso a decisão seja proferida em lapso temporal superior. Na
falta de comprovação de vício insanável, não há que se falar em nulidade. (...)”
(Processo no 11610.006970/2010-37; Acórdão no 3003-001.536; Relator Conselheiro
Müller Nonato Cavalcanti Silva; sessão de 10/12/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
Ementa:
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SÚMULA
CARF
No
11.Em
conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.441 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901503/2013-13

PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS. ART. 24
DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é meramente
programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para
implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de
qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.”
(Processo no 10711.721867/2011-09; Acórdão no 3302-009.668; Relator Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho; sessão de 20/10/2020)
Assim, em relação a tal argumento, improcede o pleito formulado no recurso, com
a rejeição da preliminar.

- Mérito: Da glosa indevida – Declaração de Compensação Retificadora
Defende a Recorrente que por meio de declaração retificadora, retificou a 2a
PER/DCOMP (declaração de compensação) e considerando que o despacho decisório foi
proferido, mais de um ano após a transmissão da declaração retificadora, cristalino que não
houve compensação de valores superiores àquele deferido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
No tema não possui razão a Recorrente, sendo que a matéria sequer deve ser
conhecida, pois trata-se de verdadeira inovação recursal.
A Recorrente não trouxe tal alegação em sede de Manifestação de
Inconformidade, tanto que a matéria sequer foi tratada pela decisão recorrida.
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo Administrativo
Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
A jurisprudência é pacífica na matéria:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida
em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito alegar novos fatos
em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser
alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.” (Processo no
10980.920569/2012-01; Acórdão 3003-001.812; Relatora Conselheira Ariene dArc
Diniz e Amaral; sessão de 15/06/2021)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.441 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901503/2013-13

Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida
em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito (alegar novos fatos
em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser
alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.” (Processo no
10183.901236/2011-89; Acórdão no 3302-009.054; Relator Conselheiro Jorge Lima
Abud; sessão de 25/08/2020)
Significa dizer que as matérias que não foram contestadas por ocasião da
Manifestação de Inconformidade são consideradas como não impugnadas e, em virtude da
preclusão consumativa, tornaram-se definitivas na esfera do processo administrativo fiscal
tributário.
Assim, voto por não conhecer das razões recursais do tópico.
- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no
mérito, em não conhecer do Recurso Voluntário por inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 146
DF CARF MF
Original